Tribunal: TJDFT
Processo: 0737820-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737820-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDINAMAR RODRIGUES ABREU AGRAVADO: ACACIO COSTA SILVA FILHO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDINAMAR RODRIGUES ABREU contra decisão (ID 51087250) proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0731077-16.2020.8.07.0001, proposto em desfavor de ACACIO COSTA SILVA FILHO. Da análise da petição recursal, verifica-se não ter havido pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Recebo, dessa forma, o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso o pedido de informações. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de setembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora